Tribunal: TJMMG
Processo: 2000266-80.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000266-80.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 29/05/2026 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR - APELAÇÃO CRIMINAL - DORMIR EM SERVIÇO - ARTIGO 203 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - LAUDOS OFICIAIS DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE - PLENA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO - TENTATIVA DE SIMULAÇÃO IDENTIFICADA PELOS PERITOS - MATERIALIDADE E DOLO DEMONSTRADOS - CONDUTA VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE - IMPUTABILIDADE PENAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O crime de dormir em serviço, tipificado no artigo 203 do Código Penal Militar, exige para sua configuração o dolo, que se perfaz na modalidade de dolo eventual quando o agente militar, ciente do estado de fadiga ou sonolência, opta por se acomodar de forma confortável em viaturas ou instalações de apoio e se abstém de solicitar a devida rendição regulamentar à autoridade superior, assumindo voluntariamente o risco do adormecimento em serviço. - O laudo técnico emitido de forma oficial pela Junta Central de Saúde - JCS goza de presunção de legitimidade e prevalece sobre relatórios psiquiátricos e exames particulares de caráter unilateral, de modo que a plena imputabilidade penal atestada em perícia oficial afasta a possibilidade de absolvição sob a alegação de atipicidade ou de inconsciência involuntária da conduta. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator) V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – DORMIR EM SERVIÇO – ART. 203 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – MATERIALIDADE COMPROVADA – ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – QUADRO CLÍNICO COMPLEXO – DOCUMENTOS MÉDICOS – LAUDO DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE (JCS) – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DÚVIDA RAZOÁVEL – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - O crime de dormir em serviço, previsto no art. 203 do CPM, embora seja delito de mera conduta e de perigo abstrato, exige a comprovação do dolo, não se admitindo responsabilização penal objetiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Comprovada a materialidade dos episódios de sono, mas subsistindo dúvida razoável quanto à voluntariedade do adormecimento e à assunção consciente do risco, diante de quadro clínico complexo e das demais provas produzidas nos autos, impõe-se a absolvição por insuficiência de prova quanto ao elemento subjetivo do tipo. - A conclusão da JCS, embora relevante, não vincula automaticamente o julgador, devendo ser valorada em conjunto com os demais elementos probatórios, nos termos do art. 297 do CPPM. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reformar a sentença condenatória e absolver o apelante César Ferreira Mariano da Paz da imputação prevista no art. 203 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do réu César Ferreira Mariano da Paz contra a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de dormir em serviço, previsto no artigo 203 do Código Penal Militar (CPM), por cinco vezes, em continuidade delitiva, fixando a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção. A pena privativa de liberdade foi substituída por tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser realizado em instituição de saúde adequada, com acompanhamento psiquiátrico regular. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 15/05/2024 (Evento 2): Nos dias 5, 7, 13, 18, 19 e 20 de junho de 2022, na cidade de Conselheiro Lafaiete/MG, o denunciado dormiu quando em serviço como oficial na função de Coordenador de Policiamento da Unidade. Noticiam os autos que o denunciado, enquanto estava de serviço na função de Coordenador de Policiamento Unidade (CPU) da 61ª Cia PM, dormiu em numerosos empenhos noturnos, valendo-se da sede do 4º Pelotão de Conselheiro Lafaiete e, posteriormente, com o fechamento do local, do 1º Pelotão e da viatura policial. Quando o fato chegou ao conhecimento de seus superiores, foi instalada uma câmera de segurança na viatura utilizada exclusivamente pelo CPU e lançadas equipes de monitoramento para acompanhamento da situação in locu. Conforme o Relatório Técnico nº 058/2022, da Agência de Área do 31º BPM (evento 1, peças ipm2, fls. 7/24) e as imagens do evento 11, no turno TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do dia 4 para o dia 5 de junho de 2022, o denunciado dormiu em alguns momentos a partir das 0h50 com a viatura em deslocamento. No dia 7 de junho de 2022, durante o patrulhamento na área central de Conselheiro Lafaiete, o denunciado dormiu a partir de 21h22. No horário entre 22h03 e 0h02, a viatura permaneceu parada em frente ao CROP 2, e o denunciado ficou no interior da unidade. No dia 13 de junho de 2022, a partir das 20h32min, o denunciado dormiu por diversas vezes durante o patrulhamento dentro da viatura policial. Às 20h41, o motorista da viatura chegou a acender a luz interna do veículo e estalar os dedos para acordar o denunciado. O denunciado voltou a dormir entre 22 horas e 22h30, somente acordando quando o veículo chegou na sede do 31º BPM. Na mesma data, às 23 horas, a viatura do denunciado estacionou no CROP 1 e agentes de monitoramento registraram o denunciado dormindo na sala dos fundos da unidade. No dia 18 de junho de 2022, o denunciado começou a dormir por volta das 23h45 durante o patrulhamento e permaneceu dormindo até o dia 19, por volta de 0h45, inclusive no período em que o veículo ficou parado no ponto de registro de REDS do posto Letícia, sendo o fato registrado pelos agentes de monitoramento. Na mesma data, o denunciado dormiu nos horários de 1h19 e 2h10 com a viatura em deslocamento. A viatura deslocou-se novamente para o posto Letícia, onde o veículo parou e o denunciado ficou dormindo em seu interior, sendo o fato registrado pelos agentes de monitoramento às 2h30. O denunciado também dormiu no turno do dia 19 para o dia 20 de junho de 2022 com a viatura em deslocamento das 0h17 até 0h35. O denunciado não escutou um chamado para ele na rede de rádio as 0h28 e somente acordou com o telefone celular tocando. Às 0h49, a viatura parou no CROP 1 e o denunciado permaneceu em seu interior dormindo, somente acordando as 1h02, com a chegada do Cap. PM André Luiz Resende Silva, que realizava supervisão. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 1º Ten. PM César Ferreira Mariano da Paz como incurso no art. 203 (dormir em serviço), por cinco vezes, c/c art. 80 (crime continuado), ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de resposta à acusação, prosseguindo-se com a oitiva das testemunhas a seguir relacionadas e interrogatório, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Em sentença publicada no Evento 263 dos autos originários, o Conselho Especial de Justiça decidiu, por maioria de três votos a dois, condenar o acusado pela prática do crime militar de dormir em serviço, entendendo que o réu agiu com dolo eventual, por ter assumido o risco do resultado ao manter-se em condições operacionais, no interior de viatura e durante paradas, mesmo com a previsibilidade de adormecer, não sendo reconhecida a hipótese de inimputabilidade. Em divergência, o juiz de direito militar titular 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual proferiu voto (Evento 264) pela absolvição do acusado, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face da existência de dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo (dolo) exigido pelo tipo penal previsto no art. 203 do CPM, diante do robusto acervo probatório que comprova o histórico clínico de adoecimento psíquico do réu, que inclui diagnóstico de narcolepsia e episódios de sono involuntário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do réu interpôs recurso de apelação (Evento 272). Em suas razões recursais (Evento 278), a defesa sustenta, inicialmente, a ocorrência de inimputabilidade penal, argumentando que o apelante sofre de doença mental incapacitante desde 2014, apresentando um quadro grave de transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, depressão e, notadamente, narcolepsia, doença crônica caracterizada por sonolência incontrolável durante o dia associada a ataques repentinos de sono, tratando-se de um estado de insciência que exclui o comportamento consciente e voluntário. Sustenta que essa condição clínica extraordinária exclui a própria conduta típica, impossibilitando qualquer tentativa de "vencer o sono" ou de se determinar em sentido contrário. A defesa argumenta, também, a ausência de dolo eventual. Aduz que não houve conduta negligente ou assunção de riscos por parte do apelante, pois o estado de inconsciência provocado pela patologia impede a previsibilidade do resultado e a aceitação indiferente de suas consequências. Ressalta que as imagens e os vídeos dos autos demonstram o militar utilizando corretamente o equipamento (boina, cinto de guarnição, colete à prova de balas) e com o banco da viatura não reclinado, circunstâncias que indicam que ele foi abruptamente vencido pela doença, e não que agiu com desídia. Registra que consta, nos autos de insanidade mental, um vídeo, de 2017, do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em que o apelante entra em sonolência profunda, durante o dia, em local barulhento e na presença de vários policiais militares, sendo o seu estado de saúde, inclusive, alvo de piadas. Com base em tais argumentos, a defesa requer o provimento do recurso, para reforma da sentença, absolvendo-se o apelante da imputação prevista no artigo 203 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "b", do CPPM, "em razão do reconhecimento da incidência de causa excludente da conduta, e, por consequência, da tipicidade penal", e, alternativamente, por insuficiência de provas quanto ao dolo eventual, aplicando-se, para o caso, igualmente, o art. 439, "b", do CPPM. Em contrarrazões (Evento 281), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais argumenta que, embora a materialidade delitiva esteja exaustivamente comprovada pelas imagens e pelos relatórios de monitoramento, o conjunto probatório não demonstra com segurança a presença do dolo. Afirma que não há perícia oficial produzida sob o contraditório capaz de atestar a inimputabilidade do apelante, mas reconhece que o extenso histórico clínico do acusado gera uma dúvida razoável acerca da previsibilidade e da voluntariedade da conduta atribuída ao apelante. Destaca que o dolo eventual exige a previsão do resultado e a aceitação do risco com indiferença, o que não restou provado de forma inequívoca, existindo fortes indícios de que os episódios de sono decorreram de condição clínica incapacitante. Assim, pugna o órgão ministerial pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja o apelante absolvido, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, diante da ausência de prova suficiente quanto ao dolo. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal ofertou parecer (Evento 10) opinando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, manifestando-se pela manutenção integral da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sentença condenatória. O parecer assevera que a materialidade e a autoria delitivas estão cabalmente demonstradas. Destaca que, no curso do inquérito, foi instaurado incidente de insanidade mental, no qual a Junta Central de Saúde concluiu que o réu possuía plena capacidade de discernimento e de autodeterminação à época dos fatos, não se evidenciando sintomatologia compatível com narcolepsia, transtorno do sono que causa perda súbita do tônus muscular e adormecimento instantâneo do portador (eventos 46 - LAUDO1 - fls. 09 e 57 - LAUDO2 - fls. 08 dos Autos n. 2000834-67.2022.9.13.0004). Afirma que os peritos registraram tentativa de simulação de incapacidade por parte do apelante, comprovando que a conduta de dormir em serviço foi praticada de maneira consciente e voluntária. Por fim, argumenta que a análise do conjunto probatório sustenta a condenação, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo. Os autos foram revistos, na forma regimental. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, a fim de se manter a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. A defesa busca a absolvição do apelante, com o argumento de que ele não teve a intenção de dormir em serviço. A tese principal é que o réu sofre de narcolepsia, uma doença que causa sono repentino e incontrolável, o que eliminaria a vontade livre e consciente de praticar o crime e, por conseguinte, a previsibilidade do resultado. Após analisar com cuidado todas as provas, os relatórios técnicos, as imagens de vídeo e, principalmente, os laudos médicos oficiais, concluo que o recurso da defesa não merece ser acolhido e a condenação deve ser mantida. A ocorrência dos fatos é indiscutível. O Relatório Técnico n. 058/2022 e as imagens gravadas pela câmera instalada na viatura policial confirmam que o apelante dormiu profundamente em diversas ocasiões durante os turnos de serviço nos dias 5, 7, 13, 18, 19 e 20 de junho de 2022. As provas mostram o oficial dormindo enquanto a viatura se deslocava pelas ruas da cidade, enquanto a viatura estava estacionada em pontos de apoio e, também, em salas no interior do quartel. O crime de dormir em serviço, previsto no artigo 203 do Código Penal Militar (CPM) se consuma no exato momento em que o militar adormece durante o serviço, independentemente de ocorrer qualquer prejuízo concreto ou dano material para a corporação ou para a sociedade. A lei pune a conduta porque a segurança pública e a disciplina militar exigem atenção e estado de alerta constantes de quem está exercendo aquela importante função. Para que ocorra a condenação por este crime, é necessária a comprovação do dolo, que é a vontade consciente de praticar o ato ou a aceitação do risco de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que o ato aconteça. A defesa sustenta que a doença do réu afasta o dolo, transformando o ato de dormir em um evento fora do seu controle físico e mental. No entanto essa afirmação da defesa contraria as provas técnicas oficiais produzidas durante o processo. Durante a fase de investigação, foi instaurado um Incidente de Insanidade Mental para avaliar a real condição de saúde do militar de forma técnica e imparcial. Os exames periciais foram realizados pela Junta Central de Saúde da Polícia Militar, órgão oficial com capacidade médica para realizar essa avaliação. Os resultados desses exames, registrados nos Eventos 46 e 57 dos autos do Incidente de Insanidade Mental (Processo n. 2000834-67.2022.9.13.0004), são muito claros. A perícia médica concluiu que o apelante apresentava plenas capacidades de discernimento e de autodeterminação no momento em que os fatos pelos quais ele foi denunciado ocorreram. Isso significa que o apelante compreendia perfeitamente o que estava fazendo e tinha plena capacidade de controlar suas próprias atitudes. A perícia oficial avaliou detalhadamente a alegação de que o militar sofreria de narcolepsia. Os peritos constataram que a forma como os episódios de sono ocorreram não preenche os critérios médicos para o diagnóstico dessa doença. A narcolepsia causa ataques súbitos e incontroláveis de sono e perda de força muscular. Os peritos não encontraram evidências clínicas reais dessa condição no comportamento do militar. Além disso, os laudos periciais trouxeram uma informação de extrema relevância para a solução do presente caso. Os médicos especialistas identificaram que o militar tentou simular um quadro de incapacidade funcional grave durante os exames. Essa tentativa de simulação reforça a conclusão de que o militar tem pleno domínio sobre sua vontade e tenta manipular a avaliação sobre seu estado de saúde para justificar suas falhas no serviço. Não se desconhece que o processo contém documentos médicos particulares e laudos de assistentes técnicos apresentados pela defesa que sugerem a existência de problemas psiquiátricos. Contudo, em um processo judicial, a prova pericial produzida por órgão oficial do Estado possui maior peso e confiabilidade, pois é elaborada com imparcialidade, sob o compromisso legal de dizer a verdade técnica para a Justiça. A Junta Central de Saúde avaliou todo o histórico do paciente e afastou, de forma fundamentada, a tese de que ele seria incapaz de se controlar devido ao sono. Portanto, o que se extrai das provas é que a conduta de dormir em serviço foi praticada de maneira voluntária e consciente. O oficial, que exercia a importante função de Coordenador de Policiamento da Unidade, acomodou-se na viatura e nas instalações da Polícia Militar e permitiu-se dormir. Ele fechou os olhos e ignorou as responsabilidades do serviço, chegando ao ponto de não ouvir chamados pelo rádio e de obrigar o motorista da viatura a tentar acordá-lo acendendo as luzes e estalando os dedos. O ato de dormir durante o patrulhamento demonstra, no mínimo, a aceitação do risco e a indiferença com a segurança da equipe e da sociedade. O militar colocou a si mesmo em uma posição confortável para descansar durante o horário em que deveria estar alerta. A tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo não se sustenta diante do acervo probatório dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Dessa forma, entendo que as provas carreadas aos autos são seguras e suficientes para manter a condenação do apelante pela prática do crime de dormir em serviço, previsto no artigo 203 do CPM, repetido por cinco vezes. Contudo, em análise do decreto condenatório, faz-se necessário fazer um importante registro sobre a forma como a pena foi substituída pelo Conselho Especial de Justiça. A sentença condenou o réu a 3 (três) meses de detenção. No entanto o Conselho Especial de Justiça decidiu substituir essa pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 (um) ano. É essencial esclarecer que a substituição da pena de prisão por tratamento ambulatorial decretada na sentença de primeiro grau não encontra amparo legal no conjunto probatório. A substituição é possível nos casos de semi-imputabilidade (art. 113 do CPM), mas o Incidente de Sanidade Mental não constatou tal situação. Contudo a decisão do Conselho Especial de Justiça deve ser mantida. Isso porque o Direito Processual Penal proíbe a reformatio in pejus, ou seja, que a situação do réu seja agravada quando apenas a própria defesa apresenta recurso contra a sentença, como ocorre na espécie. No presente caso, o Ministério Público não recorreu pedindo a aplicação da pena de detenção e o afastamento do tratamento ambulatorial. Por tais razões, nego provimento ao recurso, para manter a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. senhores desembargadores. Peço vênia ao eminente relator, para divergir do voto condutor, por entender que, embora esteja suficientemente demonstrado que o acusado dormiu em serviço nas ocasiões descritas na denúncia, o conjunto probatório, a meu sentir, não autoriza afirmar, com a segurança necessária à condenação penal, a presença do dolo exigido pelo tipo penal. Da análise dos autos, verifica-se que o réu, Ten PM César Ferreira Mariano da Paz, foi denunciado pela prática do crime de dormir em serviço, previsto no art. 203 do Código Penal Militar (CPM), por cinco vezes, na forma do art. 80 do mesmo diploma legal. Consta da denúncia, em síntese, que, nos dias 5, 7, 13, 18, 19 e 20 de junho de 2022, na cidade de Conselheiro Lafaiete/MG, o acusado teria dormido quando em serviço como oficial na função de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) da 61ª Cia PM. Em primeiro grau, o Conselho Especial de Justiça (CEJ), por maioria de três votos a dois, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 acusado pela prática do crime militar de dormir em serviço, entendendo, em suma, que ele teria agido com dolo eventual, por ter assumido o risco do resultado ao manter-se em condições operacionais, no interior da viatura e durante paradas, mesmo diante da previsibilidade de adormecer. Foi imposta ao réu a reprimenda definitiva de 3 (três) meses de detenção, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser realizado em instituição de saúde adequada, com acompanhamento psiquiátrico regular. Em divergência, o juiz de direito titular da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) e o juiz militar Maj PM Bruno Pereira Braga votaram pela absolvição do acusado, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por entenderem caracterizada dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, diante do acervo probatório indicativo de histórico clínico de adoecimento psíquico, diagnóstico de narcolepsia e episódios de sono involuntário. Inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição do acusado, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Compreendo que assiste razão à defesa quanto à pretensão absolutória, embora por fundamento mais restrito do que aquele por ela sustentado. Verifica-se, inicialmente, que não há controvérsia acerca da materialidade dos episódios de sono, pois as imagens das mídias audiovisuais (Evento 11 – Autos n. 2000747-14.2022.9.13.0004) e o Relatório Técnico n. 058/2022 (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 7/24 – Autos n. 2000747-14.2022.9.13.0004) demonstram, de forma segura, que o réu, de fato, dormiu em serviço nas ocasiões descritas na denúncia. Também não se desconhece que o crime previsto no art. 203 do CPM é delito propriamente militar, de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples fato de o militar dormir quando em serviço nas hipóteses legalmente previstas, independentemente da ocorrência de dano concreto ao serviço, à unidade militar ou à segurança pública. Todavia a circunstância de o delito se classificar como crime de mera conduta não autoriza concluir que a responsabilização penal decorra automaticamente da simples constatação física do sono. A controvérsia recursal, portanto, não se limita a saber se o acusado dormiu quando estava em serviço, pois, como visto, tal fato encontra respaldo no conjunto probatório. O ponto decisivo consiste em aferir se há prova segura de que o adormecimento decorreu de vontade livre e consciente ou, ao menos, de assunção deliberada do risco de dormir durante o serviço, o que, a meu ver, não ficou comprovado. O Direito Penal Militar tutela bens jurídicos sensíveis, como a regularidade do serviço, a hierarquia, a disciplina e a segurança das instituições militares. Não se ignora, portanto, que o militar escalado para o serviço, especialmente quando exerce função de coordenação operacional, deve permanecer atento e vigilante, pois sua inércia pode comprometer a eficiência do policiamento e a segurança da tropa e da população. Essa gravidade abstrata, entretanto, não dispensa a demonstração do elemento subjetivo do tipo, sob pena de se admitir, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 matéria penal, forma de responsabilização objetiva incompatível com as garantias fundamentais. Desse modo, embora o art. 203 do CPM se consume com o ato de dormir em serviço, a condenação somente se legitima quando demonstrado que o militar, podendo e devendo permanecer desperto, dormiu voluntariamente ou se colocou, de modo consciente, em situação de aceitar o risco concreto de adormecer. A mera ocorrência do sono, isoladamente considerada, comprova a materialidade do fato, mas não resolve, por si só, a controvérsia relativa ao dolo. Nesse sentido, o autor Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 203 do CPM, leciona que o delito de dormir em serviço é doloso, destacando que, se o militar é dominado pelo sono, sem condições de resistência, inexiste dolo, razão pela qual o fato é atípico. Veja-se: [...] o crime é doloso, de modo que o militar dorme propositalmente. Se houver negligência de sua parte, o fato é atípico; se for dominado pelo sono, sem condições de resistência, pois extremamente cansado, inexiste dolo, logo, fato atípico [...] (in Código Penal Militar Comentado. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 310). Na mesma linha, Ênio Luiz Rossetto assinala que o elemento subjetivo do referido tipo penal é o dolo, não havendo previsão de modalidade culposa, acrescentando que circunstâncias como fadiga, excesso de trabalho, impossibilidade concreta de evitar o sono ou uso de medicamentos capazes de provocar sonolência podem afastar a voluntariedade necessária à configuração do delito (in Código Penal Militar Comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 555). A partir dessas premissas, tem-se que o delito do art. 203 do CPM permanece plenamente aplicável quando o militar, consciente do dever de vigilância, cria condições para dormir, prepara-se para repousar ou, podendo adotar providências para evitar o adormecimento, deixa deliberadamente de fazê-lo. Diversa, contudo, é a situação em que o acervo probatório indica, de forma concreta, a possibilidade de sono involuntário, patológico ou decorrente de circunstância fisiológica relevante, pois, nessa hipótese, a dúvida incide diretamente sobre a tipicidade subjetiva da conduta. Esse entendimento também encontra amparo em precedente do Superior Tribunal Militar (STM) relativo ao art. 203 do CPM, no qual a Corte manteve absolvição por ausência de dolo quando o adormecimento decorreu de fadiga extrema causada por escalas extenuantes, turnos prolongados e ausência de orientação adequada pela Administração Militar, consignando que o dolo exige omissão de providências para evitar ser surpreendido pelo sono, o que não se mostra razoável quando o adormecimento decorre de condição fisiológica incontrolável (Apelação n. 4-07.2012.7.04.0004/MG, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, julgada em 25/03/2013). Embora a hipótese não seja idêntica à dos autos, a razão de decidir é aplicável ao presente caso, na medida em que evidencia que a mera verificação objetiva de que o militar dormiu não esgota o exame da tipicidade subjetiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No caso concreto, a sentença condenatória e o voto condutor atribuíram especial relevância ao laudo complementar da Junta Central de Saúde (JCS) – produzido no incidente de insanidade mental –, que concluiu pela capacidade de discernimento e autodeterminação do acusado à época dos fatos, afastando sintomatologia compatível com narcolepsia e registrando suspeita de simulação. A perícia oficial também apontou inconsistências técnicas no exame de latência do sono apresentado pela defesa, além de consignar que a descrição dos episódios não preencheria, segundo a avaliação neurológica complementar, os critérios próprios de ataque de sono narcoléptico. Trata-se, sem dúvida, de elemento probatório relevante e que deve ser considerado na formação do convencimento judicial. Não obstante, compreendo que essa conclusão técnica não pode ser tomada como presunção absoluta de dolo. Ainda que se admita que o acusado era imputável à época dos fatos, permanece indispensável que seja verificado se, nos episódios descritos na denúncia, o sono decorreu de conduta dolosa. A conclusão da JCS pode afastar a inimputabilidade, mas não prova, automaticamente, que o apelante quis dormir em serviço ou que tenha aceitado, com indiferença, o risco concreto de adormecer. Em outras palavras, a capacidade geral de entendimento e autodeterminação não elimina, por si só, a dúvida sobre a voluntariedade específica do adormecimento, especialmente diante de quadro clínico documentado, complexo e compatível com episódios de sonolência involuntária. Ademais, a conclusão da JCS, embora relevante, deve ser valorada à luz do princípio do livre convencimento motivado, expressamente consagrado no art. 297 do CPPM, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo, devendo confrontar cada prova com as demais, a fim de verificar se entre elas há compatibilidade e concordância. Dessa forma, ainda que o laudo da JCS constitua prova técnica relevante, ele não vincula automaticamente o julgador, tampouco impede que os demais elementos regularmente incorporados aos autos sejam valorados de forma conjunta. No caso, a conclusão pericial deve ser cotejada com a linha do tempo médica constante do Inquérito Policial Militar (IPM), os relatórios neurológicos e psiquiátricos, a decisão proferida na esfera cível e a perícia judicial posteriormente realizada. Esse exame global não conduz à afirmação categórica de que todos os episódios decorreram de narcolepsia ou de inimputabilidade, mas impede a formação de juízo condenatório seguro quanto ao dolo exigido pelo art. 203 do CPM. Nesse contexto, ao se confrontar a conclusão da JCS com os demais elementos probatórios, verifica-se que o histórico clínico do acusado não se apresenta como dado isolado, artificial ou superveniente aos fatos. Há, nos autos, documentação médica extensa, indicativa de adoecimento psíquico iniciado anos antes da persecução penal, tendo como marco inicial acidente automobilístico ocorrido em 2014, em contexto laboral, no trajeto para o serviço, posteriormente indicado em parecer psiquiátrico forense como episódio traumático inicial e fator precipitante e agravante do quadro psíquico. A partir desse evento, há registros de sintomas ansiosos, depressivos e psicóticos, além de referências a sonolência excessiva, distúrbios do sono, transtorno de estresse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 pós-traumático, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtornos psicóticos e narcolepsia. O relatório final do IPM, por sua vez, reforça essa linha temporal ao registrar que, após o acidente automobilístico ocorrido em 2014, o militar passou a apresentar histórico médico relevante, com sucessivos atendimentos médicos, psicológicos e neurológicos, além de referências a transtorno de estresse pós-traumático, transtornos ansiosos e depressivos, uso de medicações e relatos de sonolência excessiva (Evento 1 – REL_FINAL_IPM4 – Autos n. 2000747-14.2022.9.13.0004). Consta, ainda, que, em 15/06/2015 e no decorrer do ano de 2016, o acusado já havia formalizado pedido administrativo relatando sua situação de saúde, mencionando o acidente sofrido, as cirurgias realizadas, os tratamentos a que se submeteu e a persistência de mal-estar, o que evidencia que a problemática clínica era conhecida e comunicada à Administração Militar anos antes dos fatos apurados nestes autos. Também merece destaque que, no período imediatamente posterior aos fatos narrados na denúncia, o acusado foi licenciado por 30 (trinta) dias, em 20/06/2022, com diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo, CID F41.2, sendo encaminhado para avaliação psicológica/mental. Poucos dias depois, em 06/07/2022, o relatório neurológico apontou que o paciente era portador de sonolência excessiva diurna, com sono REM rápido, quadro descrito como compatível com narcolepsia, além de mencionar investigação de hipersonia e de distúrbios relacionados ao sono. Posteriormente, em 10/08/2022, novo relatório neurológico registrou diagnóstico de sonolência/parassonia, uso de medicação e histórico de episódios de “apagões” e perda de consciência nos anos anteriores. Tais elementos, embora não permitam afirmar categoricamente que todos os episódios denunciados decorreram de patologia, conferem plausibilidade concreta à tese de sono involuntário e reforçam a dúvida quanto à voluntariedade do adormecimento. Some-se a isso o fato de a defesa ter apontado, com referência a vídeo juntado aos autos do incidente de insanidade mental, que, ainda durante o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no ano de 2017, o acusado teria entrado em sono profundo durante o dia, em local barulhento e na presença de diversos policiais militares, circunstância que, segundo a tese defensiva, indicaria sintomatologia anterior aos fatos denunciados e incompatível com a compreensão de que os episódios de sono decorreriam, necessariamente, de simples desídia voluntária (Evento 13 – VÍDEO2 – Autos n. 2000834-67.2022.9.13.0004). É certo que a JCS considerou que tal descrição não preencheria os critérios técnicos de ataque de sono narcoléptico. Contudo, ainda que esse elemento não seja suficiente para comprovar narcolepsia, ele se soma aos demais registros médicos e funcionais que indicam histórico de sonolência e de adoecimento psíquico anterior à persecução penal, reforçando a plausibilidade da dúvida defensiva quanto à voluntariedade dos episódios. A própria dinâmica dos fatos descrita na denúncia não afasta essa dúvida; ao contrário, há episódios em que o acusado teria dormido com a viatura em deslocamento, situação em que o motorista precisou acender a luz interna do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 veículo e estalar os dedos para acordá-lo, bem como circunstância em que o réu não teria escutado chamado pela rede de rádio, despertando apenas com o telefone celular tocando. Esses elementos demonstram, sem dúvida, o estado objetivo de sono, mas não revelam, com a mesma segurança, preparação voluntária para repouso ou indiferença consciente ao dever funcional. Nesse ponto, deve-se considerar que a defesa sustenta que o acusado estava com os equipamentos de serviço, como colete, boina e cinto de guarnição, e que o banco da viatura não estava reclinado. Não se trata, portanto, de hipótese em que o militar tenha sido surpreendido deitado em local reservado, com luzes apagadas, equipamentos retirados ou em circunstâncias inequivocamente indicativas de preparação para dormir. Ao contrário, a dinâmica descrita é compatível, ao menos em tese, com a hipótese de sonolência abrupta, intensa ou involuntária, sobretudo quando analisada à luz do histórico clínico documentado. A reiteração dos episódios, embora constitua elemento relevante para a tese acusatória, também não é suficiente, por si só, para demonstrar dolo eventual. No contexto específico dos autos, a repetição pode indicar previsibilidade abstrata de novo adormecimento, mas também pode ser compreendida como sinal de persistência de quadro clínico não controlado, marcado por sonolência excessiva ou prejuízo psíquico relevante. Para a configuração do dolo eventual, não basta afirmar que o acusado “deveria saber” que poderia dormir; é necessário demonstrar que ele representou concretamente essa possibilidade e aceitou o resultado com indiferença. Ausente essa demonstração, a conclusão condenatória aproxima-se mais da culpa consciente, modalidade não prevista no art. 203 do CPM. Registre-se que a promotora de justiça, em suas alegações finais e nas contrarrazões recursais, destacou que, embora tenha reconhecido a materialidade dos episódios de sono, o conjunto probatório não demonstrava, com segurança, a presença do dolo. Veja-se trecho das contrarrazões ministeriais ofertadas: Não se pode olvidar que o crime previsto no art. 203 do Código Penal Militar, embora seja de mera conduta, exige a presença de dolo, não havendo previsão de modalidade culposa. Assim, a condenação pressupõe a demonstração inequívoca de que o agente atuou com consciência e vontade de realizar a conduta típica ou, ao menos, assumindo o risco de produzi-la. No caso concreto, entretanto, persistem dúvidas relevantes acerca da previsibilidade e da voluntariedade do comportamento atribuído ao apelante, sobretudo diante do contexto fático-probatório delineado nos autos. E, como é cediço, no processo penal não se admite condenação fundada em presunções ou em juízo de probabilidade, sendo indispensável a formação de um juízo de certeza. Analisando-se os contextos em que o apelante dormiu em serviço, surge ainda com mais força a dúvida sobre o dolo em sua conduta. O apelante adormecia com a viatura em movimento, na presença de outros militares, em contextos que trazem dúvida sobre a escolha consciente em praticar conduta criminosa com tamanha publicidade [...] – Evento 281 – Processo Originário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A manifestação ministerial evidencia que a dúvida quanto ao elemento subjetivo não decorre apenas da versão defensiva, pois o próprio órgão acusador, após análise do acervo probatório produzido na origem, reconheceu a insuficiência da prova quanto ao dolo. A isso se soma o voto vencido proferido pelo juiz de direito e pelo juiz militar Maj PM Bruno Pereira Braga, que, embora reconhecendo a materialidade dos fatos, concluiu pela absolvição do acusado diante da dúvida quanto ao dolo, especialmente em razão do conjunto médico e documental indicativo de quadro clínico relevante e compatível com episódios de sono involuntário. É válido, inclusive, citar trecho do voto vencido proferido na origem, que adoto como razão complementar de decidir e que passa a integrar a presente fundamentação, naquilo em que reforça a existência de dúvida razoável quanto ao dolo exigido pelo art. 203 do CPM: No caso dos autos, o conjunto probatório revela histórico consistente de adoecimento psíquico, com registros médicos anteriores e posteriores aos fatos, apontando transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, episódios depressivos e diagnóstico de narcolepsia, patologia caracterizada por episódios súbitos e involuntários de sono. Não se trata, portanto, de simples desídia funcional, mas de quadro clínico documentado que indica possibilidade concreta de episódios fisiológicos involuntários. O dolo eventual pressupõe que o agente, prevendo o resultado, assuma o risco de produzi-lo com indiferença. Não há, contudo, prova segura de que o acusado tenha se colocado voluntariamente em situação de risco ou que tenha aceitado conscientemente a possibilidade de adormecer durante o serviço. Ao revés, os elementos indicam que o evento pode ter decorrido de condição clínica incapacitante, cuja manifestação não depende de deliberação consciente. O Direito Penal Militar, assim como todo o sistema penal, exige juízo de certeza para a condenação. Persistindo dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo, impõe-se a absolvição. Nessas circunstâncias, entendo que a conduta do réu é atípica sob o aspecto subjetivo, por ausência de dolo, não se configurando o crime do art. 203 do Código Penal Militar [...] – Evento 264 – Processo Originário (Destaques no original). Não passa despercebido que mesmo os votos que formaram a maioria condenatória reconheceram a relevância do quadro clínico do acusado, tanto que a pena privativa de liberdade foi substituída por tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, providência prevista no art. 113 do CPM reservada às hipóteses de semi-imputabilidade. Tal circunstância evidencia que a condição psíquica do apelante não foi considerada irrelevante nem meramente alegada, mas efetivamente repercutiu na própria resposta penal fixada na origem. Assim, se o quadro clínico foi reputado suficiente para justificar tratamento ambulatorial em substituição à pena, com maior razão deve ser valorado na etapa anterior da análise típica, ao menos para reconhecer a existência de dúvida razoável quanto à voluntariedade do sono e ao dolo exigido pelo art. 203 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Saliente-se, ainda, que a prova produzida na esfera cível também reforça a necessidade de cautela na valoração da conclusão da JCS. No Agravo de Instrumento n. 1.0000.23.141301-4/001, envolvendo o mesmo militar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu que o laudo da JCS possui presunção relativa, sujeita a prova contrária, e manteve decisão que determinou o afastamento integral do autor, diante da internação psiquiátrica e da incapacidade para o exercício de atividades externas ao ambulatório (Evento 52 – DOC3 – Processo Originário). Evidentemente, a decisão cível não substitui a prova penal, nem define automaticamente a imputabilidade do acusado à época dos fatos. Em outras palavras, não se está, com isso, desconsiderando a relevância técnica da perícia realizada pela JCS, especialmente em matéria que envolve avaliação da higidez mental de militar. O que se afirma é apenas que, à luz do livre convencimento motivado e da necessária apreciação conjunta da prova, a conclusão pericial não pode ser examinada de forma isolada ou com força de presunção absoluta, sobretudo quando os demais elementos regularmente produzidos nos autos revelam quadro clínico complexo e são aptos a instaurar dúvida razoável quanto à voluntariedade do sono e ao dolo exigido pelo art. 203 do CPM. Do mesmo modo, a perícia judicial realizada no Processo Cível n. 5074779-23.2023.8.13.0024 possui importante valor contextual (Evento 216 – DOC2/DOC3 – Processo Originário). Conforme consta daqueles autos, a perita judicial concluiu que os dados obtidos indicavam sintomas compatíveis com transtorno esquizoafetivo, de natureza grave, crônica e sem cura, resultante de múltiplos fatores que contribuíram para o desenvolvimento e a manutenção do adoecimento mental. A perícia também registrou que o ambiente militar representa risco elevado ao periciado, em razão da exposição a situações de perigo, contato com armamentos e exigência contínua de controle emocional, capacidades que ele não demonstrava possuir. Na resposta ao quesito relativo à invalidez, a perícia cível consignou haver elementos técnicos consistentes, com base na avaliação pericial e nos laudos constantes dos autos, relacionados à invalidez permanente, caracterizando o acusado como inapto para o exercício de atividade laboral, pública ou privada, em decorrência de acidente ocorrido no desempenho de suas funções (Evento 216 – DOC2 – Processo Originário). Também os pareceres técnicos juntados naquele feito registraram quadro de transtorno esquizoafetivo precedido por transtorno de estresse pós-traumático, ambos de natureza crônica, relacionando o início do adoecimento ao acidente automobilístico ocorrido em 2014, no trajeto para o serviço, e concluindo pela incapacidade permanente do militar para o exercício da atividade policial. Repita-se: esses documentos não autorizam, isoladamente, o reconhecimento de inimputabilidade penal no momento dos fatos; também não impõem, de forma automática, a conclusão de que os episódios de sono decorreram exclusivamente de patologia. Contudo reforçam a existência de contexto clínico complexo, grave, progressivo e documentado, suficiente para impedir a certeza exigida quanto ao dolo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 O que se extrai dos autos, portanto, é a situação de um militar com histórico médico relevante – submetido a acompanhamentos e internações, com registros de transtornos psiquiátricos e distúrbios do sono – que foi flagrado dormindo em serviço em circunstâncias objetivamente graves, mas que não evidenciam, de modo inequívoco, preparação voluntária para repouso ou aceitação consciente do risco de adormecer. Ressalte-se que a imputabilidade do agente e a aptidão laboral formal não dispensam a análise da voluntariedade concreta da conduta, sobretudo quando o conjunto probatório revela quadro clínico complexo, anterior aos fatos, contemporaneamente registrado no IPM e posteriormente reconhecido, em procedimento cível, como grave e incapacitante. A absolvição, nesse contexto, não significa validar o comportamento funcional do acusado, minimizar a importância do serviço de CPU ou enfraquecer a tutela da hierarquia e da disciplina. Significa apenas reconhecer que, em processo penal, a condenação exige prova segura de todos os elementos do tipo, inclusive o elemento subjetivo. Eventual irregularidade funcional ou repercussão administrativa decorrente dos episódios não se converte automaticamente em condenação criminal quando o acervo probatório deixa dúvida razoável sobre a voluntariedade do sono. Registre-se que a dúvida quanto ao elemento subjetivo, ademais, não surgiu apenas nesta instância revisora, mas acompanhou todo o desenvolvimento do feito, refletindo-se tanto na apertada votação do CEJ, que decidiu por maioria de três votos a dois, quanto na manifestação do próprio Ministério Público em favor da absolvição. Esse cenário evidencia, a meu sentir, que não se está diante de hipótese probatória simples ou inequívoca, razão pela qual, ausente certeza segura quanto ao dolo exigido pelo art. 203 do CPM, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Ante o exposto, renovando vênia ao eminente relator, dou parcial provimento ao recurso defensivo, para reformar a sentença condenatória e absolver o apelante César Ferreira Mariano da Paz da imputação prevista no art. 203 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator